Tribunal: TJES
Processo: 5001930-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001930-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA e outros (9)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM VIRTUDE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO REQUERENTE DA DEMANDA INDIVIDUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 104 DO CDC. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NO PROCESSO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A suspensão da ação individual prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor é, em regra, uma faculdade do interessado, de sorte que não pode ser decretada de ofício pelo juiz que conduz o feito individual, notadamente quando não há litispendência entre as demandas e a sujeição dos autores da demanda individual à autoridade da coisa julgada eventualmente formada na ação coletiva é consequência de tal opção. 2. Distinção entre o caso concreto e os casos paradigmas enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça quando do exame do tema repetitivo n. 589, ocasião em que restou fixada a tese no sentido de que “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”, assim como do tema repetitivo n. 60 da mesma Corte. O Tribunal da Cidadania, ao formular as referidas teses, possibilitou a suspensão das ações individuais por determinação do Poder Judiciário, competindo, todavia, ao Juízo que conduz a ação coletiva determinar tal medida; não se aplicando os precedentes para os casos em que a suspensão é imposta, casuística e especificamente, nas ações individuais. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a aplicabilidade do entendimento que leva à suspensão das ações individuais em prol da ação coletiva se dá para as hipóteses em que a ação coletiva é proposta em momento posterior ao ajuizamento da ação individual, o que não condiz com o caso vertente. 4. No caso, além da expressa manifestação dos Agravantes quanto a seu desinteresse no feito coletivo, a própria opção da parte recorrente no sentido de ajuizar a ação individual na pendência de julgamento de ação coletiva reforça seu desejo de não se sujeitarem à eventual coisa julgada formada na ação coletiva. 5. Inexiste risco de decisões conflitantes entre a demanda individual de primeiro grau e a ação coletiva, pois, “como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos’ (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). (STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019). 6. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Tribunal ad Quem analisar teses que não foram enfrentadas pelo juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, pois, de análise do pedido alusivo à concessão de tutela provisória. 7. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANGELICA APARECIDA PAGANINI DIAS ROCHA E OUTROS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano na ação tombada sob o n. 5000655-14.2023.8.08.0055, proposta em face do
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, a qual determinou a suspensão do feito.

Os Agravantes argumentam, em suma, que não há litispendência entre a demanda coletiva (processo n. 5000602-33.2023.8.08.0055) e a ação individual, destacando que não possuem interesse na tramitação da referida ação coletiva.

No mais, defendem que deve ser concedida a tutela de urgência, com a suspensão dos descontos da rubrica “INSS PATRONAL AFC UNIAO” de seus contracheques, dada sua ilegalidade, já que a contribuição previdenciária patronal não deve ser paga pelos trabalhadores.

Contrarrazões do Agravado, pelo desprovimento do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

De saída, consigno que não vislumbro motivo para alterar o sentido decisório que externei na decisão por intermédio da qual deferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo à insurgência recursal; de modo que entendo pelo parcial provimento do presente agravo de instrumento, consoante razões que passo a delinear.

Esclareço que a controvérsia recursal reside no exame da juridicidade do
decisum
que, em sede de ação individual, determinou a suspensão da demanda em virtude da pendência de ação coletiva correlata.

Como se depreende, não obstante a manifestação dos autores/Agravantes no sentido de que possuem interesse no prosseguimento da ação individual em epígrafe, o magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito, haja vista a existência da ação coletiva n. 5000602-33.2023.8.08.0055; sobrestamento justificado pela necessidade de evitar-se a prolação de decisões conflitantes e a insegurança jurídica.

Quanto à disciplina legal da matéria, verifico que a possibilidade de suspensão da ação individual em virtude da pendência de ação coletiva se encontra prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Como cediço, à luz do microssistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos
lato sensu
, os instrumentos e institutos previstos nas diversas leis que o compõem podem ser utilizados para o alcance da adequada e efetiva tutela. Sobre a aplicabilidade do mencionado dispositivo legal a casos como o vertente, já se manifestou a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DE PROFESSOR COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA 0228901-59. 2018.8.19.0001, AJUIZADA PELO SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, COM O MESMO TEMA DE FUNDO.
DECISÃO EMBASADA NO TEMA Nº 589/STJ, QUE ORIENTA A SUSPENSÃO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, NADA REFERINDO QUANTO À NECESSIDADE DE AGUARDAR-SE O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO COLETIVA JÁ SENTENCIADA, COM RESULTADO FAVORÁVEL À CLASSE E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA DEPOIS DO JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, DEMONSTRANDO QUE A PARTE AUTORA OPTOU PELO EXERCÍCIO DO DIREITO INDIVIDUAL DE AÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, APLICÁVEL ANALOGICAMENTE AO MICROSSISTEMA DE PROCESSO COLETIVO, QUE FACULTA AO AUTOR DA AÇÃO INDIVIDUAL REQUERER SUA SUSPENSÃO.
PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00440137920238190000 202300260879, Relator: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 07/08/2023)

Ocorre que, a meu ver, a suspensão da ação individual é, em regra, uma faculdade do interessado, de sorte que não pode ser decretada de ofício pelo juiz que conduz o feito individual, notadamente quando i) não há litispendência entre as demandas; e ii) a sujeição dos autores da demanda individual à autoridade da coisa julgada eventualmente formada na ação coletiva é consequência de tal opção.

Nessa linha intelectiva, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Pretensão de reforma da r. decisão que suspendeu o processo da ação individual em curso até o julgamento final da ação civil coletiva posteriormente ajuizada por sindicato – Cabimento – Hipótese em que a suspensão do processo é uma faculdade (art. 104, do CDC)– Agravante que optou pelo prosseguimento da ação individual
– AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 01004684820228269007 SP 0100468-48.2022.8.26.9007, Relator: Nelson Augusto Bernardes de Souza, Data de Julgamento: 01/11/2022, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA AÇÃO INDIVIDUAL - DESCABIMENTO - CONVIVÊNCIA HARMÔNICA - INTELIGÊNCIA - ART. 104 DO CDC - REFORMA - DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO DO RECURSO. - A existência de ação coletiva não induz a litispendência com as ações individuais, possibilitando sua convivência harmônica e não se cogitando de eventual conexão ou prejudicialidade, mormente diante da possibilidade de suspensão dos processos individuais e da aplicação dos efeitos da coisa julgada 'erga omnes' ou 'ultra partes' - "A ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" ( AgRg no REsp 1360502/RS) -
O pedido de suspensão da ação individual constitui faculdade conferida ao autor, inclusive porque pode optar por seu prosseguimento, revelando-se descabida sua suspensão automática pelo mero ajuizamento da ação coletiva
- Recurso provido. (TJ-MG - AI: 20199967820218130000, Relator: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 18/05/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de reforma da r. decisão que suspendeu o processo da ação individual em curso até o julgamento final da ação civil coletiva posteriormente ajuizada por sindicato – Cabimento –
Hipótese em que a suspensão do processo é uma faculdade (art. 104, do CDC)– Agravante que optou pelo prosseguimento da ação individual
– AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 01004684820228269007 SP 0100468-48.2022.8.26.9007, Relator: Nelson Augusto Bernardes de Souza, Data de Julgamento: 01/11/2022, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/11/2022)

Nesse diapasão, registro não desconhecer o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 589, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”
.

No entanto, filio-me à corrente segundo a qual há de se fazer a distinção do caso paradigma para a hipótese dos autos, uma vez que naquele a decisão de suspensão foi exarada na ação coletiva, ao passo em que, no caso presente, trata-se de situação diversa, onde a decisão de suspensão foi proferida na ação individual.

É dizer: o Tribunal da Cidadania, ao formular a tese referente ao tema n. 589, apenas possibilitou a suspensão das ações individuais por determinação do Poder Judiciário, mas compete ao Juízo que conduz a ação coletiva determiná-la, não se aplicando o precedente para os casos em que a suspensão é imposta, casuística e especificamente, nas ações individuais.

Nesse trilhar, corroborando com a posição por mim defendida, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Agravante que, na ação originária, pretende a a adequação de seu vencimento base ao piso nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/08.
Decisão determinando a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0228901-59.2018.8.19.0001. Reforma. A existência da Ação Civil Pública não implica, necessariamente, na suspensão das demandas individuais, pois é facultada à agravante a opção de promover a defesa de seus interesses através da propositura de ação individual, ainda que na pendência de ação coletiva sobre o mesmo objeto. Suspensão que deve ser decidida no bojo da ação coletiva, o que não ocorreu.
Inaplicabilidade do Tema 589 do STJ. Recurso a que se dá provimento, determinando o prosseguimento do feito. (TJ-RJ - AI: 00330045720228190000 202200245984, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 23/08/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

[...]
SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES COLETIVAS (TEMA 589 DO STJ). PLEITO RECHAÇADO. AUSÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL ADVINDO DAS AÇÕES COLETIVAS.
[...] (TJ-SC - APL: 50507527520208240023, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 21/06/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL DE MAGISTÉRIO. Decisão agravada que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0228901- 59.2018.8.19.0001. Inexistência de determinação de suspensão de demandas individuais em trâmite no bojo da ACP nº 0228901-59.2018.8.19.0001.
ACP em curso que não afasta o direito da autora, de buscar individualmente seus direitos, se assim desejar. Tese firmada no julgamento do REsp 1353801/RS (Tema 589 STJ), pelo rito dos repetitivos, que reconheceu a possibilidade de suspensão das lides individuais. Suspensão que, no entanto, não é automática. Providência que deve ser tomada de forma homogênea, para todas as demandas individuais e que, portanto, não deve ser decidida em cada processo individual, mas sim pelo Juízo da causa coletiva.
Precedentes do TJRJ. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00039227820228190000, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 17/03/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

Pelos mesmos fundamentos, de igual forma não há de se falar em incidência do tema n. 60 do STJ à espécie, como já decidido pelas Cortes Estaduais,
exempli gratia
:

[...] 5.
O Tema 60 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça não ampara a decisão de suspensão desta ação individual, cabendo, portanto, fazer-se a distinção (distinguishing), em virtude da inafastável proteção que o ordenamento jurídico pátrio assegura ao direito fundamental que se busca tutelar na ação individual originária. A suspensão, de oficio, mencionada no respectivo tema repetitivo deve ser determinada pelo juízo que processa a ação coletiva e não pelos juízes que processam as ações individuais, sob pena de se inverter a própria lógica de primazia da tutela coletiva.
6. Não ocorrendo até a presente data decisão de suspensão das ações individuais pelo juízo onde se processa a ação coletiva, não se pode impor ao autor, legitimado ordinário, que busca a efetivação de seu direito fundamental de especial proteção no ordenamento jurídico, que se aguarde uma eventual decisão na lide coletiva. Provimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00378274520208190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020)

Somando-se a isso, tem-se o fato de que o próprio Tribunal da Cidadania vem aplicando o referido entendimento para as hipóteses em que a ação coletiva é proposta em momento posterior ao ajuizamento da ação individual, o que não condiz com o caso em tela, onde a demanda coletiva foi distribuída em 13/11/2023 e a ação individual de origem em 29/11/2023. Vejamos:

[...] II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.353.801/RS (Tema n. 589), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJe de 23/8/2013), firmou entendimento no sentido de que, ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. Confira-se: ( REsp n. 1.353.801/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/8/2013, DJe 23/8/2013 e AgRg no REsp n. 1.554.599/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 20/2/2019).
III - Na hipótese, verifica-se que, após a distribuição da presente demanda, houve o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 5010537-85.2019.4.04.7200, inclusive, já sentenciada, mas ainda sem trânsito em julgado, e que trata do mesmo objeto da presente demanda individual
. IV - É de rigor a aplicação do entendimento firmado em recurso repetitivo, com a consequente remessa dos autos à origem para que aguarde o trânsito em julgado da mencionada ação coletiva para que seja retomado seu andamento. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1944125 RS 2021/0176416-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

No caso, além da expressa manifestação dos Agravantes, nesta oportunidade, quanto a seu desinteresse no feito coletivo, a própria opção da parte recorrente no sentido de ajuizar a ação individual na pendência de julgamento de ação coletiva reforça seu desejo de não se sujeitarem à eventual coisa julgada formada na ação coletiva.

Sublinho, por fim, não haver risco de decisões conflitantes entre a demanda individual de primeiro grau e a ação coletiva, pois,
“como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos’
(AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). (STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019).

Desse modo, concluo que deve ser modificada a decisão guerreada no que diz respeito à ordem de suspensão, a fim de que seja possibilitado o regular trâmite da ação de origem.

Lado outro, quanto ao pedido de concessão da tutela de urgência, com a suspensão dos descontos realizados nos contracheques dos autores, verifico que o pleito não foi examinado pelo magistrado
a quo,
de modo que sua apreciação, neste momento, pela instância revisora, implicaria supressão de instância.

Ora, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Tribunal
ad Quem
analisar teses que não foram enfrentadas pelo juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Afinal,
“[...] a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância [...]”
(TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023)

Logo, não tendo o magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição apreciado expressamente o pedido de tutela de urgência, seu enfrentamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância, conforme julgado que passo a colacionar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos
, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021)

Por todo o arrazoado, constata-se que o caso reclama o parcial provimento do recurso, não para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, mas tão somente para que seja permitida a retomada do andamento do feito de origem.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar o prosseguimento do feito de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/07/2024 às 12:16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52073218072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.